Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CLARA GIULIANA ROCHA EM FACE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF E DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o E § 4o DA LEI No 12.153/2009. INADEQUAÇÃO DO CONFLITO PARA EXAME DE LEGITIMIDADE OU INTERESSE JURÍDICO. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, após declínio promovido pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Clara Giuliana Rocha em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF e do Distrito Federal, visando ao custeio de medicamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimitar se a demanda, cujo valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos e na qual figuram ente público e entidade da administração descentralizada no polo passivo, deve ser processada perante Juizado Especial da Fazenda Pública ou Vara da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece competir aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o limite de 60 salários-mínimos, prevendo o § 4o natureza absoluta dessa competência no foro em que instalado o respectivo Juizado.
4. Verifica-se presença do INAS/DF e do Distrito Federal no polo passivo, bem como atribuição de valor inferior ao teto legal, circunstâncias as quais atraem a competência absoluta do Juizado Especial Fazendário, definida em razão da pessoa.
5. O conflito de competência não constitui via adequada para controle de legitimidade ou interesse jurídico das partes. Eventual reconhecimento de ilegitimidade dos entes públicos deve ser realizado pelo próprio Juizado Especial Fazendário, mediante exclusão do polo passivo e posterior remessa ao juízo competente, não por meio de suscitação de conflito.
6. Precedente Cameral: “O conflito de competência não é via adequada para a realização de controle da legitimidade ou interesse jurídico das partes. [...] Considerando que ainda não houve a exclusão dos entes públicos do polo passivo, subsiste a competência absoluta, em razão da pessoa, do Juizado Especial Fazendário.” (0725721-04.2024.8.07.0000, 2a Câmara Cível, DJE 30/8/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Teses de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando presente ente público no polo passivo e observado o limite de 60 salários-mínimos, possui natureza absoluta, nos termos do art. 2o e § 4o da Lei no 12.153/2009. 2. O conflito de competência não se presta ao exame de legitimidade ou interesse jurídico das partes, matéria a ser apreciada pelo juízo competente."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0725721-04.2024.8.07.0000, 2a Câmara Cível, DJE 30/8/2024.